Tribunal: STF
Processo: ADI 6740
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Lei 10.161, de 21 de fevereiro de 2017, do Estado do Rio Grande do Norte. Regulamentação da atividade de despachante documentalista. 3. Competência privativa da União para legislar sobre condições para o exercício da profissão de despachante. Art. 22, inciso XVI, da Constituição Federal. 4. Precedentes do STF. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade Lei estadual 10.161, de 21 de fevereiro de 2017, do Estado do Rio Grande do Norte.